Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-98.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001690-98.2018.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: FRANCISCO ANDRELINO DE SOUZA.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - ADIANTAMENTO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL - PRAZO ESCOADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural.
2- No caso, verifica-se que os documentos colacionados no feito demonstram que a construção de rede de eletrificação rural ocorreu em 21/07/2011 e o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já se escoou, motivo pelo qual, a indenização por danos materiais deve ser mantida.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001690-98.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANDRELINO DE SOUZA - CPF: 177.880.561-20 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - ADIANTAMENTO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL - PRAZO ESCOADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural.

2-

No caso, verifica-se que os documentos colacionados no feito demonstram que a construção de rede de eletrificação rural ocorreu em 21/07/2011 e o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já se escoou, motivo pelo qual, a indenização por danos materiais deve ser mantida.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020